Tribunal: STJ
Processo: 1027314-18.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972230 - MT (2025/0231648-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARCUCCI & CIA. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS028895
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, sob fundamento
de deficiência de fundamentação nas razões recursais, a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de
Processo
Civil,
notadamente
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar vícios
formais.
4. A decisão embargada examinou adequadamente os
fundamentos do agravo e justificou, de forma clara e objetiva, a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial em razão da
ausência de argumentação clara sobre a violação legal alegada.
5. Inexiste omissão quando a decisão apresenta fundamentação
suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição quando os fundamentos e o dispositivo
guardam coerência lógica entre si.
7. Inexiste obscuridade quando a decisão permite compreensão
adequada de seu conteúdo.
Documento eletrônico VDA53186247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 36449fb3-3ca8-470f-b76b-4a2f665a7b91

8. Não se verifica erro material na hipótese, pois não há
incorreções formais evidentes na decisão.
9. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.562.537/SP,
Humberto Martins, DJe de 22/8/2024; AREsp n. 2.849.773/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de
EDcl no AgInt
24/6/2025;
no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.074.424/GO,
DJEN de
AgInt no
relator
13/2/2025;
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/5/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 36449fb3-3ca8-470f-b76b-4a2f665a7b91

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972230 - MT (2025/0231648-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARCUCCI & CIA. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS028895
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, sob fundamento
de deficiência de fundamentação nas razões recursais, a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de
Processo
Civil,
notadamente
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar vícios
formais.
4. A decisão embargada examinou adequadamente os
fundamentos do agravo e justificou, de forma clara e objetiva, a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial em razão da
ausência de argumentação clara sobre a violação legal alegada.
5. Inexiste omissão quando a decisão apresenta fundamentação
suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição quando os fundamentos e o dispositivo
guardam coerência lógica entre si.
7. Inexiste obscuridade quando a decisão permite compreensão
adequada de seu conteúdo.
Documento eletrônico VDA52919398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:15
Código de Controle do Documento: 1e35cead-1779-463c-bfad-83d07ac54153

8. Não se verifica erro material na hipótese, pois não há
incorreções formais evidentes na decisão.
9. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.562.537/SP,
Humberto Martins, DJe de 22/8/2024; AREsp n. 2.849.773/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de
EDcl no AgInt
24/6/2025;
no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.074.424/GO,
DJEN de
AgInt no
relator
13/2/2025;
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/5/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão [de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial em razão do óbice da Súmula no 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
atende aos requisitos de fundamentação exigidos para afastar o óbice da
Súmula no 284/STF.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
contrariedade ou negativa de vigência do preceito legal pelo Tribunal de
origem.
4. A ausência de fundamentação ou sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, conforme entendimento da
Súmula no 284/STF.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
Documento eletrônico VDA52919398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:15
Código de Controle do Documento: 1e35cead-1779-463c-bfad-83d07ac54153

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a análise das razões recursais indica que a parte
recorrente limitou-se à menção do preceito legal que considera violado
ou desconsiderado (art. 1.022 do CPC), sem deixar claro, de maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva
contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação
ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
tema."
AREsp n. 2.444.719/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
AgInt no
relator Ministro
reformar o decisum." (
AREsp n. 2.562.537/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CHEQUES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 284
DO STF. NULIDADE DE ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
VOTO-VENCIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE
UM ANO DA SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
Documento eletrônico VDA52919398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:15
Código de Controle do Documento: 1e35cead-1779-463c-bfad-83d07ac54153

ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da apontada violação do
do NCPC,
art. 1.022
porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e,
por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria
o ponto omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente
fundamentado, bem como sua importância para o deslinde da
controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
2. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
[...]
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.849.773/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA52919398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:15
Código de Controle do Documento: 1e35cead-1779-463c-bfad-83d07ac54153

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA52919398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:15
Código de Controle do Documento: 1e35cead-1779-463c-bfad-83d07ac54153

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52919398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:15
Código de Controle do Documento: 1e35cead-1779-463c-bfad-83d07ac54153

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.972.230 / MT
Número Registro: 2025/0231648-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1003378 10033783920228110051 10273141820238110000 3920228110051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUCCI & CIA. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS028895
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE
DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ADVOGADOS : EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53165588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 1d947b1a-b7c7-496e-a832-4a346f2b88c9

EMBARGANTE : MARCUCCI & CIA. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS028895
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE
DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 1d947b1a-b7c7-496e-a832-4a346f2b88c9